Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-11.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA DE ESPÓLIO. CONTRIBUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de taxas condominiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito pela ilegitimidade passiva.
2 – Capacidade processual. Espólio. O espólio, como universalidade que reúne o conjunto de direitos e obrigações do falecido, pode ser parte no processo (art. 75, VII, e 779, II do CPC) e é admitido a litigar nos juizados especiais, pois a lei não o veda. Neste sentido o Enunciado n. 148 do FONAJE: “Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis”. Presente, pois, os requisitos legais, o processo não pode ser extinto sob o fundamento da ausência de pressuposto processual.
3 – Representação processual. O espólio é representado pelo inventariante, se houver. Na ausência de informação sobre abertura de inventário, os credores não podem ser alijados da possibilidade de perseguir o seu crédito, de modo que a representação recai sobre quem se encontra na administração dos bens. Os herdeiros, enquanto não houver partilha, não podem ser demandados individualmente, por dívida do de cujos (Acórdão 1431518, Relator: GISLENE PINHEIRO). O sujeito passivo da relação processual é o espólio, representado pelo administrador provisório (art. 613 e 614 do CPC).
4 – Regularização da relação processual. Não é condição legal para a representação do espólio em juízo que a abertura da sucessão, com a morte, seja posterior ao início do processo. A distinção que se faz é que, se anterior, o representante processual já é previamente definido. No caso de a abertura ser posterior ao início do processo exige-se a habilitação dos sucessores, o que não é o caso em exame. Assim, reconhece-se a capacidade processual do espólio, o qual deve ser representado por quem se ache na administração dos bens. Cabe ao credor, em emenda à inicial, informar se algum dos herdeiros ou outra pessoa exerce tal encargo, para fins de citação. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para regularização da representação e processamento do feito.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.